Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-46.2023.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito com desconto de RMC– Cerceamento de defesa não configurado – Autor que nega a contratação do cartão – Acervo probatório que não dá guarida as alegações do apelante - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito praticado pela instituição ré mesmo

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito com desconto de RMC– Cerceamento de defesa não configurado – Autor que nega a contratação do cartão – Acervo probatório que não dá guarida as alegações do apelante - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito praticado pela instituição ré mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.